Tribunal: TJDFT
Processo: 0004014-03.2015.8.07.0011
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0004014-03.2015.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: MITSUYOSHI MORI D E S P A C H O Verifico que o preparo fora recolhido dias após a interposição do apelo (ID 14589581). Desta forma, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, intimo o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias para realizar o recolhimento em dobro; sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília, 3 de março de 2020 13:28:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador